Tribunal: TJBA
Processo: 0008871-08.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008871-08.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEUSA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU PENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença referente a reajuste de remuneração, proventos e pensão, homologou o laudo pericial que apurou crédito de R$ 1.117.712,33 em favor da exequente, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

2.

O Estado da Bahia alegou excesso de execução, sustentando que o perito cometeu erros materiais e de metodologia, resultando em valor inflado em mais de 64%, e defendeu a adoção dos cálculos elaborados pela Coordenação de Cálculos e Perícias – COCAP, que apontam o montante devido em R$ 392.062,61.

3.

A apelada defendeu a manutenção da sentença, sustentando que a impugnação era genérica e deveria ter sido rejeitada liminarmente, conforme o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, além de reiterar a correção da perícia e requerer majoração de honorários.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia deve ser rejeitada liminarmente por ausência de demonstrativo discriminado do valor correto (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC); e
(ii) saber se o laudo pericial homologado contém erro material e violação dos parâmetros do título executivo, ensejando excesso de execução e necessidade de substituição pelos cálculos da COCAP.

III. Razões de decidir

5.

A preliminar de rejeição liminar da impugnação deve ser afastada, pois, embora o demonstrativo detalhado não tenha sido apresentado de forma imediata, o Estado da Bahia anexou parecer técnico da COCAP em sede recursal, contendo o valor exato e metodologia adotada. O erro material é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido a qualquer tempo.

6.

No mérito, constatou-se que o laudo pericial considerou valores devidos após o cumprimento da obrigação de fazer, ocorrido em setembro de 2018, e aplicou índices de correção de forma genérica, sem observância à transição do INPC para a SELIC (EC 113/2021).

7.

O parecer técnico da COCAP demonstrou, de forma pormenorizada, erro de cálculo quanto à base de incidência, termo final e atualização monetária, apontando excesso de R$ 725.649,72, em afronta ao título executivo e aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8.

O entendimento do STJ (AgInt no REsp nº 1.532.026/RS) reforça que, na fase de cumprimento de sentença, é defeso alterar os índices de correção monetária fixados no título judicial, devendo ser observada estritamente a coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, acolhendo os cálculos apresentados pelo Estado da Bahia (COCAP) e fixando o valor devido em R$ 392.062,61, atualizado até fevereiro de 2025.

10.

Redistribuição da sucumbência, restando prejudicado o pedido de majoração dos honorários recursais formulado pela apelada.

Tese de julgamento:

“
1.
O erro material em cálculos homologados em cumprimento de sentença pode ser reconhecido a qualquer tempo, por constituir matéria de ordem pública.
2.
A observância estrita dos parâmetros fixados no título executivo judicial é obrigatória, sob pena de nulidade do cálculo e de enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, e 525, §§ 4º e 5º; CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.532.026/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0008871-08.2010.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
NEUSA PEREIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
REFORMAR A SENTENÇA
e, em consequência,
ACOLHER O CÁLCULO APRESENTADO PELO ESTADO DA BAHIA (COCAP)
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada em sistema.

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

R
elatora